Tribunal: STF
Processo: RE 1418058
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Espírito Santo que deu provimento ao recurso inominado para julgar improcedente o pedido de inconstitucionalidade formal da MP 2.215-10/2001 por força da previsão do art. 246 da Constituição Federal assentando que a “MP 2215-10/2001 não visou regulamentar o artigo 142, § 3º, X, da Constituição Federal, mas sim alterar as Leis n. 3765/60 e 6880/80, reestruturando a remuneração dos militares das Forças Armadas”.



    Em suas razões recursais, o recorrente aponta violação aos arts. 37, X, 61, § 1º, II, f, 62, §§ 5º e 9º, 142, § 3º, X, e 246 da Constituição Federal. Sustenta que:



    […] a remuneração dos servidores públicos e o subsídio tratado no § 4º do artigo 39 somente podem ser fixados ou alterados por lei específica, ou seja, lei formal (reserva absoluta de lei), o que impede o uso de medida provisória para tratar do regime jurídico dos militares (Lei 6.880/80), para tratar de sua remuneração (Lei nº 8.237/91, totalmente suspensa pela MP), sua reforma e sua transferência para reserva. 



    Veja-se que a vedação constitucional se refere à fixação ou alteração. Ou seja, medida provisória não tem legitimidade (constitucionalidade) para disciplinar absolutamente nada no que tange à remuneração dos militares, nem criar, nem aumentar, nem fixar, nem alterar, muito menos suprimir!! 



    E o artigo 37, X segue afirmando que há que se observar a iniciativa privativa em cada caso. 



    O que isso quer dizer? Que no caso dos militares das FA, por força do artigo 61, § 1º, inciso II, letra f) da CF/88, essa iniciativa de leis (que versem sobre a remuneração dos militares e seu Regime Jurídico – Lei 6.880/80) cabe ao Presidente da República, porém, via Processo Legislativo Comum Ordinário, via Projeto de Lei, lei formal, ante a imposição sistematicamente exigida, já vista no artigo 37, X e no artigo 142, §3º, X e 246 da CF/88.



    […]



    De fato, o Congresso Nacional jamais deliberou definitivamente sobre a MP 2.215-10/2001, para aprová-la ou rejeitá-la expressamente, PORÉM, tendo deixando fluir in albis o prazo de 30 dias constante do parágrafo único do artigo 62, aplicável em sua redação original pelas razão já acima explicitadas, a Medida Provisória nº 2.215- 10/2001 perdeu a eficácia desde a sua edição, caducou pelo decurso do prazo, o que fez com que toda a legislação castrense que esteve suspensa naquele período de vigência da MP/01 (art. 41), tenha voltado a viger, desde a revogação tácita, sendo devidas, portanto, as indenizações aqui perseguidas.



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.093/DF, ministro Edson Fachin, DJe de 6 de fevereiro de 2023, afirmou a constitucionalidade da Medida Provisória 2.215-10/2001, que, ao dispor sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas suprimiu vantagens. Eis a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDAS PROVISÓRIAS 2.131/2000 E 2.215-10/2201. EMENDA CONSTITUCIONAL 32/2001. REMUNERAÇÃO DOS MILITARES. REGULAMENTAÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. Constitui entendimento consolidado da Corte que a análise de mérito dos requisitos de relevância e urgência das medidas provisórias pelo poder judiciário tem caráter excepcional, justificando-se apenas nos casos em que a ausência de tais requisitos for evidente.



    2. No presente caso, verificou-se que as medidas provisórias impugnadas foram editadas para atender as exigências da Emenda Constitucional 18/1998, preenchendo satisfatoriamente os requisitos exigidos pela Constituição da República.



    3. Remuneração dos militares não é matéria reservada a lei complementar, e portanto deve ser regulamentada por meio de lei ordinária, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, da CRFB.



    4. A permanência no ordenamento jurídico de medidas provisórias anteriores à Emenda Constitucional 32/2001 não viola o princípio da separação de poderes, pois tal decisão foi tomada pelo próprio poder constituinte derivado.



    5. Ação direta conhecida e pedido julgado improcedente. 



    Destaco, ainda, importante trecho do julgamento da ADI 7.093/DF:



    Em relação às Medidas Provisórias nº. 2.131/2000 e 2.215-10/2001, reputo que não se verifica a situação de manifesta ausência dos requisitos de relevância e urgência, visto que, como bem explicitado pela Presidência da República, tais diplomas foram editados para atender às exigências constitucionais instituídas pela Emenda Constitucional nº. 8/1998. 



    Quanto à alegação de inconstitucionalidade formal, ressalto que a própria Constituição da República, em seu art. 142, §3º, inciso X, determina que: 



    “a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”. (Grifei).



     Dessa forma, percebe-se que a Constituição excluiu a remuneração dos militares das matérias que deveriam ser regulamentadas por meio de lei complementar (art. 142, §1º, CRFB), logo, tem-se que a remuneração dos militares deve ser tratada em lei ordinária, inexistindo o vício de inconstitucionalidade formal apontado pelo requerente. 



    Além disso, não procede o argumento de que as medidas provisórias impugnadas violam o princípio da separação de poderes, visto que permanecem no ordenamento jurídico respaldadas pela Emenda Constitucional 32/2001, senão vejamos: 



    “Art. 2º. As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional”. 



    Como se pode observar, cabe ao próprio Poder Legislativo, portanto, apreciá-las. 



    Assim, não há como afirmar que as referidas normas afrontam o princípio da separação de poderes sem questionar a constitucionalidade da própria EC 32/2001, que não foi impugnada pelo requerente na presente ação. 



    Vê-se, assim, que o acórdão do órgão judiciário de origem está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator